Tribunal: TJBA
Processo: 8068656-18.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8068656-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO

Advogado(s): JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MINUCIOSAMENTE FUNDAMENTADO.
RACIOCÍNIO RETILÍNEO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE INTIMAÇÕES PESSOAIS. INEQUÍVOCO O COMPARECIMENTO DO RÉU À SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI E A CIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO
VISLUMBRE DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
ATUAÇÃO ZELOSA.
DEFESA QUE LOGROU
HABEAS CORPUS
CONCESSIVO E TRÊS VOTOS DOS JURADOS NO SENTIDO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA REVISADA POR ESTA E. CORTE. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DO ART. 59 DA LEI 6.001/73. DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRATIVA DE RÉU INDÍGENA INTEGRADO SOCIALMENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ANTROPOLÓGICA. FALTA DE PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE E DO REGIME ESPECIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE NÃO IMPLICA
DEFICIÊNCIA DA
DEFESA TÉCNICA,
MORMENTE ANTE O SEU MANIFESTO DESCABIMENTO
.
ATUAÇÃO INDEPENDENTE POR PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE CADA TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
A
CLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO DA APELA
ÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I –
Trata-se

de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO
, por intermédio do advogado José Clécio Santos Varjão (OAB/BA 54.289), em face da decisão colegiada proferida pela Seção Criminal deste E. Tribunal, no bojo da Revisão Criminal n.º 8068656-18.2024.8.05.0000, cujos membros, à unanimidade de votos, acordaram em
“CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado”.

II –
A Defesa sustenta que o Acórdão padece de omissão,
sustentando, em síntese, que teria deixado de enfrentar
a
nulidade arguida, ante a
falta de intimação pessoal do réu em diversas ocasiões; a deficiência no seu acompanhamento pela FUNAI;
e
a ausência de realização de perícia antropológica,
a qual, segundo argumenta,
não poderia ter sido substituída por documentos urbanos para atestar o grau de integração do indígena à sociedade,
para fins de fixação da pena e
do
estabelecimento do regime inicial de cumprimento
da sanção
, nos termos do art. 56 da Lei 6.001/73
.
Noutro giro, alega que a decisão colegiada
igualmente
foi contraditória, na medida em que teria afirmado que a defesa do réu foi eficiente,
quando ao mesmo tempo reconheceu
que as atenuantes obrigatórias previstas no Estatuto do Índio não foram pleiteadas.

III –
De saída, cumpre pontuar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios visam à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado.

IV –
O Acórdão combatido, ao revés do quanto afirmado pela Defesa, não padece de omissão ou contradição de qualquer espécie, tendo apontado, claramente, por meio de fundamentação retilínea, as razões pelas quais não se vislumbrou as nulidades aventadas na ação revisional e tampouco a ocorrência de flagrante ilegalidade ou equívoco na dosimetria da pena.

V –
Nesse contexto, inclusive, foi registrado, na decisão colegiada, que,
“
Malgrado a infrutífera tentativa de intimação do Revisionando para a sua submissão ao Tribunal do Júri, o seu Defensor foi intimado, e o réu compareceu à referida sessão de julgamento, ocasião em que foi interrogado e teve a oportunidade de defender-se
”
, não havendo que se falar em dúvida quanto à sua participação presencial no julgamento, do qual ausentou-se apenas após o veredicto, sendo inequívoca, portanto, a sua ciência da sentença condenatória, após a devida oportunização do contraditório. No que tange à intimação da sentença de pronúncia, destacou-se que esta também ocorreu de modo pessoal, o que, inclusive, possibilitou a devida interposição de recurso em sentido estrito no prazo legal, não se vislumbrando qualquer cerceamento de defesa.

VI –
Em relação à alegada deficiência da defesa técnica, o
decisum
realizou detalhado escorço fático de toda a zelosa atuação da Procuradoria Especializada da FUNAI, na defesa do ora Embargante, tendo sido sobrelevado que foi logrado
habeas corpus
concessivo logo ao princípio da ação penal, bem como que três dos sete votos dos jurados foram pela absolvição do réu, justamente em vista da judiciosa atuação do então Procurador Federal que realizou o Júri.

VII –
Quanto à não aplicação da atenuante e do regime de semiliberdade previstos no
art. 56 da Lei 6.001/73,
esclareceu-se que a dosimetria da pena fixada ao Embargante foi devidamente revisada, em todas as suas fases,
por esta E. Corte, quando do julgamento do Apelo,
não havendo qualquer ilegalidade por sua não aplicação, tendo em vista existirem provas nos autos de que o réu indígena é integrado
à
sociedade,
o que pode perfeitamente ser demonstrado por meio da documentação apontada, e

não somente por perícia antropológica.

VIII –

A propósito, igualmente aclarou-se que o fato de a Defesa não ter arguido, à época, o cabimento dos benefícios previstos no referido dispositivo legal, tampouco implica a deficiência da defesa técnica, eis que os defensores possuem
“total independência para atuar no feito, podendo optar por diversas estratégias, devendo agir, portanto, da forma que entender mais adequada às peculiaridades da hipótese, mormente quando, na condição de Procuradoria Especializada da Fundação Nacional do Índio, tem a plena compreensão de que a disposição legal mencionada se aplica exclusivamente aos indígenas não integrados socialmente ou em fase de aculturação”.

IX
–
Finalmente, cumpre registrar que,
como cediço, o Magistrado não está obrigado a rechaçar, uma a uma, cada tese defensiva, sendo suficiente que fundamente a sua decisão, deixando claras as razões de decidir, com base no princípio do livre convencimento motivado,
exatamente como ocorreu na hipótese.

X
–
O Embargante pretende a reforma do Acórdão, por não se conformar com as suas razões de decidir e conclusões, visando, em verdade, a novo julgamento, o que não se admite pela via dos aclaratórios. Precedentes.

X
I
–

Embargos de Declaração

REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º
8068656-18.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Embargante,
JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios, mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01